Tribunal: TJMT
Processo: 1029824-12.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029824-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RUMO MALHA PAULISTA S.A. - CNPJ: 02.502.844/0001-66 (APELANTE), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VENDA DE BENS SALVADOS DE SINISTRO. MULTA FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança do ICMS-DIFAL, fundamentando a exigibilidade do tributo na modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093 da Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: (I) a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nos fatos geradores anteriores à LC nº 190/2022, à luz do Tema 1.093 do STF; (II) a não incidência do ICMS sobre a venda de bens salvados de sinistro; (III) a alegação de caráter confiscatório da multa fiscal aplicada; e (IV) a limitação da correção monetária e juros de mora à Taxa Selic, conforme fixado no Tema 1.062 do STF.

III. Razões de decidir

3. O STF modulou os efeitos da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, restringindo sua inexigibilidade apenas às ações judiciais ajuizadas até 24/02/2021, o que não se aplica ao caso concreto, pois os embargos à execução foram opostos em 2022. Assim, a exigência do tributo permanece válida. 4. A venda de bens salvados de sinistro realizada por empresas que não sejam seguradoras não se enquadra na hipótese de não incidência do ICMS prevista na LC nº 87/96 e na legislação estadual, caracterizando circulação de mercadoria e fato gerador do imposto. 5. A multa fiscal aplicada em 60% do valor do imposto não ultrapassa o limite de 100% estabelecido pelo STF e, portanto, não se revela confiscatória. 6. A correção monetária e os juros de mora sobre créditos tributários estaduais devem ser limitados à Taxa Selic, conforme o entendimento do STF no Tema 1.062.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar que a atualização do débito tributário seja realizada exclusivamente pela Taxa Selic.

Tese de julgamento:
“1. A exigência do ICMS-DIFAL é válida para fatos geradores anteriores à LC nº 190/2022, salvo para contribuintes que ajuizaram ações antes de 24/02/2021. 2. A venda de bens salvados de sinistro por empresas que não sejam seguradoras caracteriza circulação de mercadoria e enseja a incidência do ICMS. 3. A multa fiscal inferior a 100% do tributo não se revela confiscatória. 4. A correção monetária e os juros de mora sobre créditos tributários estaduais devem ser limitados à Taxa Selic.”

_____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 146, 155, II e §2º, VII; LC 87/1996, art. 3º, IX; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 4º, IX; CPC, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093); STF, ARE 1216078 RG (Tema 1.062); STF, ARE 836828
AgR
; TJMT, Ap.
Cív
. n.º 1004004-98.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
apelação cível interposto p
or
Rumo Malha Paulista S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0,
que,
nos autos d
os embargos à

execução fiscal n.º
1029824-12.2022.8.11.0041
,
julgou extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

O
Apelante,
sustenta a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL-ICMS, pois, nos fatos geradores (junho, agosto e setembro de 2020), não havia Lei Complementar federal regulamentando a matéria, conforme decidido pelo
Supremo Tribunal Federal
no Tema 1.093 da Repercussão Geral.

Alega, ainda, que a modulação dos efeitos da decisão do
Supremo Tribunal Federal
não se aplica ao caso, pois sua impugnação administrativa foi iniciada antes do julgamento, devendo ser equiparada a "ação judicial em curso".

Além disso, argumenta que não há incidência de ICMS sobre a venda de bens salvados, pois tais operações não caracterizam circulação de mercadoria, sendo meramente uma recomposição de prejuízo.

Por fim, questiona a multa de 60% aplicada, alegando caráter confiscatório e violação ao princípio da razoabilidade, além de impugnar a cobrança de juros e correção monetária acima da Taxa SELIC, em desacordo com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
.

Diante disso, requer a reforma da sentença para afastar a exigência do tributo, a multa e os encargos financeiros.

Em sede de contrarrazões o Estado de Mato Grosso
,
sustenta a regularidade da cobrança, destacando que a sentença de primeiro grau rejeitou os embargos com base na modulação dos efeitos do julgamento do
Supremo Tribunal Federal
, que determinou a exigência do DIFAL para empresas que ingressaram com ações após 24/02/2021. Argumenta que a decisão deve ser mantida, pois
o
Apelante não se enquadra nas exceções da modulação. Além disso, defende a validade da Lei Complementar 190/2022 e a possibilidade de cobrança imediata do tributo com base em legislação estadual prévia.

Diante disso, o Estado requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que rejeitou os embargos e validou a execução fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta por
Rumo Malha Paulista S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da ação de embargos à execução fiscal nº 1029824-12.2022.8.11.0041, que rejeitou os embargos opostos pela apelante contra a execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso
.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal n.º
1004058-54.2022.8.11.0041, objetivando o recebimento do crédito tributário
inscrito
na Certidão de Dívida Ativa nº 2021442545,
decorrente do não recolhimento do ICMS Diferencial de
Alíquota - EC 87/2015,
no importe de
R$ 206.035,39 (duzentos e seis mil trinta e cinco reais e trinta e nove centavos).

O executado, Rumo Malha Paulista S.A. opôs os presentes embargos à execução
alegando a inexigibilidade do crédito tributário, sustentando a inconstitucionalidade do DIFAL-ICMS (Tema 1.093 do STF) por ausência de Lei Complementar vigente à época. Argumentou que a venda de salvados de sinistro não configura circulação de mercadorias, afastando a incidência do ICMS, e impugnou a multa por caráter confiscatório, requerendo a limitação dos juros e correção monetária à Taxa Selic.

O Estado de Mato Grosso
apresentou impugnação aos embargos à execução fiscal o
defendendo a regularidade da Certidão de Dívida Ativa, a legalidade do DIFAL/ICMS e a eficácia da Lei Estadual nº 10.337/2015, restabelecida pela LC nº 190/2022. Alegou a proporcionalidade da multa e a inaplicabilidade da Taxa Selic, pedindo a improcedência dos embargos e o prosseguimento da execução.

O juízo confirmou a legalidade da cobrança com base no Tema 1.093 do STF, cuja modulação restringe a inconstitucionalidade a ações ajuizadas antes de 24/02/2021, o que não se aplica ao caso. Assim, rejeitou os embargos, manteve a exigibilidade do crédito e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A presente apelação cível versa sobre a exigibilidade do ICMS-DIFAL, a incidência do tributo sobre bens salvados de sinistro, a legalidade da multa fiscal aplicada e a correção monetária e juros de mora do crédito tributário.

Analisadas as razões recursais e os fundamentos da sentença, passo à apreciação das matérias debatidas.

A controvérsia cinge-se na suposta inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência do ICMS-DIFAL lançada na Notificação de Lançamento nº 497918/693/11/2020, à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da Repercussão Geral, que reconheceu a necessidade de lei complementar para sua exigência.

Discute-se, ainda, a improcedência da notificação de lançamento supracitada, sob o argumento da inexigibilidade do ICMS-DIFAL sobre a venda de bens salvados de sinistro, dada a ausência de circulação mercantil apta a configurar fato gerador do tributo.

Além disso, a recorrente impugna a penalidade aplicada, alegando seu caráter confiscatório, bem como questiona a legalidade da incidência cumulativa de correção monetária e juros moratórios, pleiteando a limitação dos encargos à Taxa Selic, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.062 da Repercussão Geral. Diante desse contexto, impõe-se a análise da regularidade da exigência fiscal à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e da legislação aplicável.

Pois bem.

É
imperativo esclarecer a distinção entre as hipóteses de incidência do imposto.

Como é cediço, o ICMS encontra-se previsto na Constituição Federal, em seu artigo 155, inciso II. Com o advento da Emenda Constitucional nº 87/2015, visando equilibrar a distribuição da arrecadação entre os entes federativos, houve uma alteração no §2º, inciso VII desse dispositivo, nos seguintes termos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II -
operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
;”

Antes da EC nº 87/2015, o mencionado dispositivo possuía a seguinte redação:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II -
operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;”

Com a alteração promovida pela EC nº 87/2015, estabeleceu-se a obrigação de pagamento do DIFAL também nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, redistribuindo-se parte da arrecadação para o Estado de destino. No entanto, a inovação gerada por essa alteração exigiria a edição de Lei Complementar para regulamentar a sistemática de cobrança, conforme posteriormente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da Repercussão Geral
.

O ponto central do julgamento do RE nº 1.287.019/DF foi a declaração de inconstitucionalidade da exigência do DIFAL sem a edição de Lei Complementar, uma vez que a mera previsão constitucional não poderia, por si só, criar uma obrigação tributária sem o detalhamento das normas gerais exigidas pelo artigo 146 da Constituição Federal.

Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão no RE nº 1.287.019/DF, estabeleceu expressamente que as únicas exceções à exigência do DIFAL antes da LC nº 190/2022 seriam as ações judiciais já ajuizadas até 24/02/2021. O trecho da decisão é claro ao afirmar:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15
criou nova
relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(STF - RE: 1287019 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2021)”.

Diante desse entendimento, a Lei Complementar nº 190/2022 veio regulamentar a matéria, estabelecendo formalmente as diretrizes para a exigência do DIFAL. Contudo, a modulação de efeitos fixada pelo
Supremo Tribunal Federal
determinou que a inconstitucionalidade da exigência sem Lei Complementar apenas produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações ajuizadas antes de 24/02/2021, marco temporal do julgamento da repercussão geral.

No presente caso, verifica-se que os Embargos à Execução Fiscal foram opostos após a data fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em 05/08/2022, o que impede a empresa embargante de se beneficiar da modulação de efeitos. Dessa forma, não há fundamento jurídico para afastar a exigibilidade do DIFAL, pois a cobrança estava respaldada na legislação estadual vigente à época dos fatos geradores.

O apelante sustenta que o processo administrativo instaurado antes de 24/02/2021 deve ser equiparado a uma “ação judicial em curso”, de modo que estaria abrangido pela modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093. Alega que a Notificação de Lançamento nº 497918/693/11/2020, emitida em 15/12/2020, configura uma contestação formal do lançamento, afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL antes da vigência da LC nº 190/2022.

No entanto, a instauração de um processo administrativo antes dessa data não equivale a uma ação judicial para fins de modulação dos efeitos, pois não representa um litígio submetido ao Poder Judiciário.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade na exigência do tributo, devendo ser mantida

a sentença proferida.

As demais alegações do apelante não foram analisadas pelo juízo
a quo
. No entanto, verifica-se que todas as questões levantadas nas razões recursais foram debatidas ao longo do processo
,
estando o feito apto para julgamento pelo juízo
ad quem
quanto a todas as teses suscitadas na exordial.

Esse julgamento não resultará em supressão de instância, conforme disposto no art. 1.013 do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I -
reformar
sentença fundada no art.
485 ;

II -
decretar
a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV -
decretar
a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.

Nesse contexto, destaco o entendimento do Tribunal da Cidadania:

“[...] 5. Consoante orientação desta Corte Superior, "a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo expresso que serão 'objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por
inteiro”(
AgInt
no
AREsp
n. 1.589.843/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020). 6. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.999/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 24/5/2023.)
”.

Diante disso, e considerando que todas as questões levantadas nas razões recursais foram discutidas durante o processo, prossigo com a análise da insurgência recursal.

No que se refere à alegação de não incidência do ICMS sobre a venda de salvados de sinistro
, n
os termos da Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir) e da legislação estadual correlata, há expressa previsão de não incidência do ICMS sobre a transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras, conforme se extrai dos seguintes dispositivos:

Lei Complementar n.º 87/96:

“Art. 3º - O imposto não incide sobre:

[...]

IX –
operações
de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras.”

Lei Estadual n.º 7.098/98 (Mato Grosso):

“Art. 4º - O imposto não incide sobre:

[...]

IX –
operações
de qualquer natureza decorrentes da transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras.”

Além disso, a Súmula Vinculante n.º 32 do STF reforça esse entendimento:

"O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras."

Dessa forma, observa-se que a não incidência do ICMS está expressamente condicionada à alienação dos bens pela seguradora, ou seja, à transferência dos bens sinistrados no âmbito da atividade de seguro.

O apelante sustenta que, conforme o contrato de transporte, deve indenizar seus clientes em caso de sinistro. Para mitigar esse risco financeiro, contrata um seguro de carga, que cobre apenas prejuízos acima de um determinado valor. Quando o dano é inferior a esse limite, a seguradora não indeniza, e a própria transportadora mantém a posse dos bens sinistrados. Assim, a venda desses bens serve para minimizar suas perdas.

A não incidência do ICMS é restrita às operações realizadas diretamente pelas seguradoras, conforme prevê a Lei Complementar n.º 87/96, a Lei Estadual n.º 7.098/98 e a Súmula Vinculante n.º 32, que estabelecem a isenção apenas para a transferência dos bens para ou pelas seguradoras.

Por outro lado, quando um terceiro procede a revenda ou outra destinação econômica, ocorre a circulação de mercadoria, fato gerador do ICMS (art. 155, II, da Constituição Federal).

Dessa forma, a operação realizada pela embargante configura fato gerador do ICMS, pois há circulação econômica da mercadoria, sendo legítima a exigência do tributo. Assim, não há que se falar em não incidência com fundamento na legislação aplicável às seguradoras.

No que concerne ao valor da penalidade o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o valor da obrigação principal deve servir como limitador para a aplicação das sanções tributárias, sendo considerada abusiva a imposição de multa que ultrapasse 100% do tributo devido.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE.

A multa punitiva é aplicada em casos de descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente, com a finalidade de coibir práticas evasivas e garantir a atuação da Administração Tributária. Nesse contexto, o caráter pedagógico da sanção justifica a aplicação de penalidades mais severas, desde que respeitados os princípios constitucionais aplicáveis.

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que o valor da obrigação principal deve funcionar como limite para a norma sancionatória, sendo consideradas abusivas as multas superiores a 100% do montante devido. No entanto, esse entendimento não se aplica às multas moratórias, cujo patamar deve ser restrito a 20%.

(ARE 836828
AgR
, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, DJe-027, divulgado em 09/02/2015, publicado em 10/02/2015).”

No presente caso, verifica-se que a penalidade aplicada,
foi fixada em 60% do valor do imposto atualizado
, nos termos do
artigo 47-E,
inciso, I, alínea “n”
,
da Lei n.º 7.098/98.
Dessa forma, não há nos autos qualquer evidência de que o montante exigido seja desproporcional ou tenha caráter confiscatório, não se constatando, portanto, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto aos índices de correção monetária e às taxas de juros aplicáveis aos créditos tributários, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062, estabeleceu que, embora os Estados tenham competência para legislar sobre a matéria, os percentuais não podem exceder aqueles definidos pela União. Confira-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação estadual e distrital. Correção monetária e juros moratórios sobre créditos tributários. Percentuais superiores aos aplicados pela União. Inconstitucionalidade. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte. A questão constitucional sobre a possibilidade de os Estados e o Distrito Federal estabelecerem índices próprios para a correção e juros de seus créditos tributários tem repercussão geral reconhecida. O Tribunal consolidou o entendimento de que, ainda que legítima, a competência dos Estados para definir tais índices deve observar o limite dos percentuais aplicados pela União para os mesmos fins. Assim, é vedada a fixação de índices superiores àqueles adotados no âmbito federal. Fixou-se a seguinte tese: Os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre correção monetária e juros de mora dos créditos tributários, desde que os percentuais aplicados não ultrapassem os definidos pela União. (STF - ARE 1216078 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-210, divulgado em 25/09/2019, publicado em 26/09/2019).”

A decisão do Supremo Tribunal Federal pacificou a interpretação de que a Taxa Selic, por abranger tanto a correção monetária quanto os juros de mora, deve ser utilizada para a atualização de créditos tributários no âmbito federal, servindo como limite para os entes subnacionais.

Dessa forma, embora os Estados possam estabelecer índices próprios de atualização, estes não podem ultrapassar a Taxa Selic, sob pena de afronta ao entendimento consolidado pela Corte Suprema.

No caso concreto, a correção monetária do crédito tributário foi realizada com base no IGP-DI, conforme descrito na Certidão de Dívida Ativa n
.
º 2021442545
(
atualizada em
Id.
221088193,

06/08/2022
, autos da execução fiscal n.º 1004058-54.2022.8.11.0041
)
. Além disso, os juros foram aplicados à taxa de 1% ao mês
sobre o valor corrigido monetariamente, conforme previsão do art. 44 da Lei Estadual nº 7.098/98.

Nesse contexto, considerando que a União utiliza a Taxa Selic para a atualização de seus créditos tributários, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conclui-se que a exigência da correção com base no IGP-DI e a aplicação de juros fixos de 1% ao mês pelo Estado de Mato Grosso são incompatíveis com o precedente vinculante do STF.

Tal entendimento encontra respaldo, inclusive, na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Em caso análogo, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Desembargador Gilberto Lopes
Bussiki
, decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – [...] – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SELIC – INTELIGÊNCIA DO STJ. [...]
2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa Selic é o índice legítimo de correção monetária e de juros de mora na atualização de débitos tributários em atraso. [...] Recurso de Apelação Parcialmente Provido, Sentença Retificada em parte, tão somente para que seja aplicada a taxa Selic, no que se refere à atualização monetária e juros de mora.”
(TJMT – Apelação Cível n.º 1004004-98.2016.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 30/05/2023,
DJe
15/06/
2023)[
g.n
]”

Portanto, a atualização do débito deve ser limitada à Taxa Selic, e qualquer outro índice superior adotado pelo Estado deve ser afastado, garantindo-se a uniformidade com a legislação federal e o entendimento da Suprema Corte.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação somente para determinar que a atualização do crédito tributário se limite à Taxa Selic, nos termos da jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

No mais, mantenho a sentença inalterada em seus demais pontos.

É
com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025